Tribunal: TJDFT
Processo: 0737682-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737682-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: ROGERIO ASSIS MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido BANCO DAYCOVAL S/A, em face de decisão de ID 199440425, integrada pela decisão de ID 207244149 que, nos autos do processo de repactuação de dívida por superendividamento n°. 0731185-34.2023.8.07.0003, movido por ROGERIO ASSIS MORAES, inverteu o ônus da prova para que os requeridos procedam o pagamento dos honorários periciais. Em suas razões recursais (Id. 63788185) a agravante argumenta que a decisão recorrida está em desconformidade com o artigo 104-B, § 2° do CDC, em especial quanto ao pagamento das despesas com a perícia. Assevera que a lei de superendividamento (Lei n°. 11.181/2021) é clara ao dispor que a nomeação de perito não poderá onerar as partes, e que o valor proposto pelo perito (R$5.100,00) é desproporcional, inadequado e de difícil cumprimento, visto que onera as partes. Aduz que a decisão recorrida, na forma como proferida, viola as normas legais sobre o processo de repactuação de dívidas por superendividamento, em especial quanto à impossibilidade de oneração das partes. Sustenta que cabe ao Tribunal de Justiça arcar com o pagamento que são provenientes dos pedidos do agravado, tendo em vista a justiça gratuita concedida pelo juízo a quo. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a impossibilidade de atribuir ao réu o ônus pelo pagamento da perícia. Assegura estarem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada isentando o agravante do pagamento dos honorários periciais. Preparo em ID. 63788190 e 63788191. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da determinação judicial de pagamento da perícia pelos réus, incluindo a agravante. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora